Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0704966-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA AGRAVADO: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que se manifestem, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de não conhecimento do Agravo Interno suscitada na petição Id. 38503319. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora